Tribunal: STF
Processo: HC 234519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TESES SUSCITADAS EM DEFESA PRÉVIA QUE NÃO DISPENSAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.10.2023, por Allonso Andrade Severo Freire e outro, em benefício de Silvano Lopes dos Santos, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.10.2023, denegado o Habeas Corpus n. 840.177/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado em 11.5.2023, juntamente com outros seis corréus (fls. 7-15, doc. 2), tendo sido, então, decretada sua prisão preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 
Extraem-se da detalhada inicial acusatória os seguintes trechos:



    “(...) Conforme investigações realizadas pela Força Tarefa de Segurança Pública de Governador Valadares – FTSP/GV – ‘Operação Rio das Conchas’, Sílvio dos Santos Júnior, vulgo ‘Leozinho’, gerenciava organização criminosa especializada em tráfico de entorpecentes e armas na cidade de Itambacuri e adjacências, com a participação direta de seu irmão, Silvano Lopes dos Santos, vulgo ‘Naial’, como responsável presencial pelo tráfico e o irmão dele, Sílvio dos Santos Júnior (Leozinho), como mentor intelectual, atuando dentro da Penitenciária Nelson Hungria, por meio de aparelho telefônico.



    Durante operação de recaptura de Sílvio dos Santos, no dia 23.11.2021, em Belo Horizonte-MG (REDS 2021-056378849-001), agentes de segurança pública suspeitaram que ele fugiu do complexo Nelson Hungria, objetivando adquirir entorpecentes para o Estado de São Paulo, para fomentar dita mercancia espúria. Frustrada a tentativa, ao ser abordado, Leozinho tentou destruir o celular que segurava, jogando-o ao solo, confirmando a permanência delitiva iniciada em Itambacuri (fls. 5/6). 



    A partir de então, a operação para desmantelar a quadrilha foi intensificada, e, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e quebras de sigilos telefônicos, constatou-se o estabelecimento de contato e negociações entre Maelson, Mário Lúcio (Lenguinha), Wagner da Costa (Boneca), Alonso Gabriel e Fabrício Leite (Pião), com Leozinho, havendo elementos suficientes para comprovar que ele mantinha contato com a organização criminosa e era atuante no comércio ilícito de entorpecentes. 



    As conversas periciadas no aplicativo Watsapp, revelaram que o irmão de Leozinho, ‘Naial’ (Silvano) administrava o negócio escuso em Itambacuri, ficando nítido que os ‘comerciantes’ das drogas deveriam procurá-lo para aquisição e ‘repasse’, demonstrando uma verdadeira divisão de tarefas e controle financeiro. 



    O contexto identificado pelos policiais revela, sobretudo, que a família de Sílvio dos Santos exerce o poderio da indigitada mercancia na Vila Formosa desde o ano 2008, havendo rotatividade de líderes e arrebatamento de integrantes ao longo do tempo. No entanto, o comando sempre é exercido por um dos membros da família de criminosos: Sílvio dos Santos Júnior (Leozinho), Silvano Lopes dos Santos (Naial), Fernando Lopes dos Santos (Leozinho), Cláudia Lopes dos Santos (mãe dos mentores), sendo esta uma renda fixa da família (todos se beneficiam), num esquema de tráfico permanente, dificilmente contido e revelado. 



    Cumpridas buscas na cela em que Sílvio dos Santos (Leozinho) estava recluso, foram encontradas anotações de contabilidade e números de pix, corroborando que ele, mesmo enclausurado, mantinha o controle das finanças da organização e era o mentor das negociações (fls. 52/57)” (fl. 7, doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.148087-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, buscando a nulidade da decisão pela qual recebidas a denúncia e a revogação da custódia cautelar, tendo a ordem sido denegada, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. - Na via estreita do habeas corpus se mostra incabível a discussão acerca da suposta nulidade das provas obtidas através do aparelho celular e em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão, por estarem condicionadas à efetiva dilação probatória e à análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto. - Os tribunais superiores já assentaram o entendimento no sentido da dispensabilidade de fundamentação complexa para a decisão de recebimento da denúncia, razão pela qual não merece acolhimento o pedido defensivo para que seja anulado o referido decisum, ainda que tenha sido proferido de forma concisa e objetiva. - O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, deferida apenas por inequívoca e absoluta falta de provas, atipicidade incontroversa ou existência de causa extintiva da punibilidade o que, no caso em comento, não se verifica. - Não há inépcia da denúncia quando preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. - As notícias de que estaria o paciente, na companhia de pessoa acautelada e de terceiros, comercializando drogas de forma reiterada são circunstâncias indicativas da elevada periculosidade do autuado, autorizando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. - Diante das notícias de que o paciente estaria turbando as investigações e impedindo a colaboração de testemunhas, faz-se necessária a manutenção da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal. - A gravidade concreta e real do delito supostamente praticado inviabiliza a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (doc. 6).



    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 840.177/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, nos termos seguintes:



    “(...) o Tribunal de Justiça local convalidou a decisão de recebimento da denúncia, nos seguintes termos (fls. 1617-16-18): 



    ‘No tocante à alegação defensiva de não apreciação das preliminares suscitadas, frise-se que o douto magistrado a quo, na decisão que recebeu a denúncia (Pje – id. 9838623500), conquanto de forma concisa, esclareceu que tais questões tratam de matérias que se confundem com o mérito da ação penal, razão pela qual seriam apreciadas ao longo da instrução criminal. 
In verbis: 



    As defesas técnicas não lograram carrear, quando das suas respostas à acusação, alegações e provas que levassem a absolvição sumária dos réus, abordou questões relevantes, todavia, ligadas ao mérito e como tal serão aferidas no momento oportuno. 



    Desta feita, a decisão deve ser motivada, mas não se exige profunda fundamentação, inclusive pelo fato de que nesse momento processual não incide a necessidade de apreciação extensiva, a qual poderia mesmo caracterizar pré-julgamento. Prosseguindo, ao prestar informações 
(seq. 38), o juiz a quo esclarece que será dada oportunidade para a adequação do rol de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, nos termos do art. 54, III, da Lei. 11.343/06.’



    Portanto, passo a analisar o mérito do writ, reafirmo, dado que tais questões não foram apreciadas no HC n. 835.418/MG.



    Com efeito, o magistrado, ao receber a denúncia, está limitado à constatação da presença dos pressupostos processuais e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva 



    Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação exauriente. No mesmo sentido: (...)



    Ora, a ausência de fundamentação exauriente é justamente para se evitar que ocorra indevida análise de mérito, ou seja, busca-se impedir o julgamento prévio do Denunciado. 



    Portanto, se não for o caso de rejeição da denúncia, nos moldes do artigo 395 do Estatuto Processual Penal, resta ao Juiz recebê-la, não exigindo o diploma legal maiores divagações sobre o ato. 



    Não se pode ampliar muito o espectro de análise da defesa preliminar, sob pena de invasão da seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. 



    Desse modo, mostrar-se-ia temerário analisar certas teses, quer para acolhê-las quer para rejeitá-las, antes da colheita de provas, principalmente em momento processual que autoriza a absolvição sumária apenas nas hipóteses elencadas de forma expressa pelo 
art. 397 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, para a declaração da nulidade de determinado ato processual, não basta a mera alegação da ausência de alguma formalidade na sua execução, sendo imperiosa a demonstração do eventual prejuízo suportado pela parte. 



    E, no caso em apreço, quedou-se o Impetrante em demonstrar eventual prejuízo suportado pelo Paciente ante a ausência de análise expressa e mais abrangente das questões suscitadas na defesa preliminar, razão pela qual não há falar em invalidação da decisão de recebimento da denúncia. 



    Já no que se refere aos requisitos da custódia cautelar, observo que o Juízo de primeira instância decretou a preventiva com os seguintes fundamentos (fl. 1089; grifei): 



    ‘A materialidade do crime em referência restou comprovada através da investigação realizada pela FICCO — Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, ao passo que a autoria, por sua vez, pelas provas constantes na representação, notadamente pelas informações colhidas no inquérito policial, que indicam que há fortes indícios de que Sílvio dos Santos Júnior, irmão do representado, apesar de recluso na Penitenciária Nelson Hungria, continua movimentando o comércio ilegal de entorpecentes, por meio de seus familiares, inclusive através de seu irmão Silvano Lopes dos Santos, vulgo 'Naial'. [...] 



    Resta claro, que, acaso denunciado permaneça em liberdade, continuará encontrando estímulos para delinquir, eis que é reincidente específico, e incentivado pela ausência de repressão cautelar estatal, compromete a manutenção da ordem pública, já tão fragilizada, e gera um sentimento de impunidade e de descrédito no Poder Judiciário.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a prisão cautelar nos seguintes termos (fl. 1622; grifei): 



    ‘Do excerto acima, verifica-se a gravidade real e concreta dos delitos, tendo em vista que há fortes indícios de que o paciente, que teoricamente exerce posição de grande influência na Comarca de Itambacuri, estava auxiliando seu irmão Sílvio dos Santos Júnior, que se encontra recolhido dentro de uma penitenciária, a gerenciar o tráfico de drogas da cidade. A decisão ora impugnada se mostra robusta, tendo analisado minuciosamente todos os indicativos da elevada probabilidade de recidiva, caso seja o suspeito colocado de imediato em liberdade. 



    Dessa forma, conforme consta das provas colhidas na investigação policial, teria o paciente assumido o encargo de comandar presencialmente, na cidade de Itambacuri, o comércio dos entorpecentes. Enquanto isso, estaria sendo auxiliado por seu irmão, acautelado na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem/MG, que, mesmo à distância, supostamente coordenava as atividades da associação.’



    Vale asseverar que ‘não cabe, em sede de habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), 'proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória' (STF, Segunda Turma, RHC 
n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014)’ (RHC 161.173/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022; sem grifos no original). 



    Ademais, a insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), por demandar exame fático-probatório. Ilustrativamente: AgRg no HC 777.911/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2022 (DJe 16/11/2022). 



    No mais, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada diante da gravidade concreta da conduta do Paciente, o qual, em tese, faz parte de uma associação voltada à prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, apontado como um dos líderes, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, trata-se de reincidente específico. 



    Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (AgRg no RHC n. 183.963/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). 



    Em conclusão, a necessidade de minorar ou interromper a atuação do Paciente em associação criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a coletividade (ordem pública). 



    Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). Tendo sido apreciado o mérito da impetração, fica prejudicada a petição n. 00998580/2023, em que a Defesa pediu reconsideração da decisão liminar indeferida. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 18) .



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na anulação da decisão pela qual recebida a denúncia e na revogação da custódia cautelar do paciente.



    Afirma que o magistrado processante recebeu a inicial acusatória sem examinar as questões suscitadas na defesa prévia, referentes ao “reconhecimento de nulidades nas medidas de busca e apreensão, de ilegalidade da prova produzida sem quebra de sigilo de terceiro não investigado, de rejeição da denúncia por falta de justa causa, de impugnação do rol de testemunhas de acusação (...) o que constitui vício flagrante e é passível de nulidade”.



    Reitera a alegada ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, que não atenderia aos requisitos legais.



    Contesta os termos e as circunstâncias da imputação descrita na inicial acusatória, consignando que “a denúncia utiliza as informações de inteligência policial como verdades absolutas. O suposto envolvimento do paciente Silvano com os demais denunciados advém dessas ilações policiais, que não foram, minimamente, corroboradas por elementos investigatórios concretos, dos quais se infira real valor probatório, como as interceptações de comunicações telefônicas ou telemáticas, o afastamento de dados sigilosos, a campana ou o monitoramento policial, dentre outras medidas comuns ao cotidiano policial”. 



    Sustenta “a inexistência de fundadas razões que autorizassem as buscas e apreensões deferidas em desfavor do paciente Silvano, seja por causa da insuficiência de indícios de autoria, seja pela falta de contemporaneidade dos fatos que motivaram a sua concessão”.



    Inova, invocando excesso de prazo na preventiva, asseverando que o paciente está “preso há 225 dias (desde o dia 15/03/2023) e o excesso de prazo no processo de formação da culpa, cuja instrução processual sequer começou, é atribuído, unicamente, ao Juízo da causa, que deixou de apreciar as teses defensivas aludidas em defesa prévia”.



    Requer medida liminar, afirmando a presença dos requistos legais e informando “que há audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 7.11.2023, às 13:30”.



     Estes o pedido e o requerimento:



    “70.1) liminarmente, antes mesmo do aporte das informações solicitadas à autoridade coatora, visto que a impetração vem acompanhada de cópia integral dos autos, que seja suspendida a realização de audiência de instrução até o julgamento final deste habeas corpus, face à alta probabilidade de ser anulada a decisão que não enfrentou nenhuma das preliminares trazidas em defesa prévia – vide itens III e VI desta peça recursal; 



    70.2) no mérito, a concessão da ordem, para, ainda que de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do CPP, ser: 70.2.1) anulada a decisão questionada, porquanto omissa em relação à apreciação das matérias aduzidas em defesa preliminar – vide item III desta peça recursal; e 70.2.2) deferido o direito de responder o processo em liberdade, mesmo que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), pois os fundamentos do decreto prisional não justificam o encarceramento preventivo, a quantidade de droga apreendida é muito pequena e a existência de contradições na denúncia fragiliza a tese acusatória – vide item IV desta peça recursal; 
70.2.3) relaxada a prisão preventiva, pois não é razoável que o paciente esteja encarceramento há 225 dias (desde o dia 15/03/2023), sem que a instrução criminal tenha se iniciado – vide item V desta peça recursal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 840.177/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de teratologia que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar não haver comprovação do alegado constrangimento ilegal manifesto afirmado pela defesa.



    9. Busca-se, na presente impetração, a nulidade de decisão que recebeu denúncia em que o Ministério Público estadual, baseado em “investigações realizadas pela Força Tarefa de Segurança Pública de Governador Valadares – FTSP/GV – ´Operação Rio das Conchas´” descreve a atuação de organização criminosa formada por sete indivíduos, “especializada em tráfico de entorpecentes e armas na cidade de Itambacuri e adjacências”, na qual o paciente atuaria como “responsável presencial pelo tráfico e o irmão dele, Sílvio dos Santos Júnior (Leozinho), como mentor intelectual, atuando dentro da Penitenciária Nelson Hungria, por meio de aparelho telefônico” (fls. 7-15, 
doc. 7). 



    Afirma-se que, na decisão pela qual recebida a inicial acusatória, o magistrado processante não teria analisado as diversas teses suscitadas na defesa preliminar, além de ter decretado a prisão cautelar do paciente sem a devida fundamentação, ausentes os requisitos legais autorizadores da custódia.



    10. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende dos documentos e das decisões juntadas o alegado constrangimento ilegal no recebimento da denúncia. A decisão impugnada não desconsiderou as teses defensivas (que inclusive adjetivou de “relevantes”), apenas realçou que seriam analisadas oportunamente. Afirmou-se que as questões diziam respeito ao mérito da acusação, sendo afastada a possibilidade de absolvição sumária na espécie. Tem-se no ato judicial impugnado:



    “(...) Compulsando os autos, verificam-se presentes na denúncia os pressupostos processuais e condições de ação, vez que se afiguram os requisitos do art. 41 do CPP. A inicial vem lastreada de suporte probatório capaz de evidenciar a justa causa para a instauração da ação penal, não se vislumbrando inimputabilidade dos denunciados. Os fatos descritos são, em tese, criminosos. 



    As defesas técnicas não lograram carrear, quando das suas respostas à acusação, alegações e provas que levassem a absolvição sumária dos réus, abordou questões relevantes, todavia, ligadas ao mérito e como tal serão aferidas no momento oportuno.(...)” (doc. 16).



     11. Não se comprova, portanto, manifesto constrangimento ilegal no ato de recebimento da inicial acusatória que, pela peça inaugural que descreve de forma minuciosa a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, não permitiu se aceitar a absolvição sumária, dilargando, para o momento processual oportuno, a análise de teses defensivas manifestamente complexas, que não prescindem da instrução probatória, a ser exercida com contraditório e ampla defesa.



    A questão foi objeto de exame pelo acórdão do Tribunal estadual e pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, fundamentados em que “não se pode ampliar muito o espectro de análise da defesa preliminar, sob pena de invasão da seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. Desse modo, mostrar-se-ia temerário analisar certas teses, quer para acolhê-las quer para rejeitá-las, antes da colheita de provas, principalmente em momento processual que autoriza a absolvição sumária apenas nas hipóteses elencadas de forma expressa pelo art. 397 do Código de Processo Penal" (doc. 18). 



    12. Como apontado pelas instâncias antecedentes, a denúncia preenche os requisitos dos arts. 41 do Código de Processo Penal sem incorrer nos vícios processuais previstos no art. 395 daquele mesmo diploma legal. Não é o caso, assim, de rejeição da peça inaugural ou de absolvição sumária do paciente. Tampouco se comprovou prejuízo à defesa na análise das complexas teses suscitadas em momento processual adequado, inexistindo constrangimento ilegal manifesto a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Consolidado o entendimento deste Supremo Tribunal de que a decisão que recebe a denúncia não demanda fundamentação exauriente, sendo o acolhimento das teses defensivas suscitadas em defesa preliminar somente é possível em questões que não demande exame aprofundado do acervo probatório, a ser ordinariamente produzido durante a instrução criminal. Assim, entre outros:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.063-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a Constituição da República exigir, no art. 93, inc. IX, que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas, no julgado, as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados (...) 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 126.022-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2015).



    13. Quanto à prisão preventiva, constata-se que foi decretada com fundamento na gravidade em concreto dos delitos praticados, comprovada na conduta do paciente e no modus operandi da organização (“o paciente, que teoricamente exerce posição de grande influência na Comarca de Itambacuri, estava auxiliando seu irmão Sílvio dos Santos Júnior, que se encontra recolhido dentro de uma penitenciária, a gerenciar o tráfico de drogas da cidade”). Mencionou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, 
consideradas a “reincidência específica” do paciente e a necessidade de 
interromper-se a atuação da associação criminosa (docs. 17 e 18). 



    A fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENORES E NOS ARREDORES DE ESCOLA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: ALEGADA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL DE NETO MENOR NÃO DEMONSTRADA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DE INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.354, de minha relatoria, DJe 24.5.2023). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TORTURA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SEQUESTRO – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. A prisão em flagrante pelos delitos de tortura, associação criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, no contexto em que encontrada a vítima, presa em cômodo sem iluminação, bem assim o fato de haver buraco cavado ao lado da casa, a indicar que seria o local onde os criminosos a enterrariam após executá-la, revela estar em jogo a preservação da ordem pública 
(HC n. 158.517, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ileg